Tribunal: TJDFT
Processo: 0717118-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717118-76.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CASIMIRO SOBRINHO, MARIA IEDA VASCONCELOS CASIMIRO APELADO: MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, NADIA CRISTINA SIMOES CASIMIRO D E C I S Ã O Na origem, JOSÉ CASIMIRO SOBRINHO e MARIA IEDA VASCONCELOS CASIMIRO (apelantes) ajuizaram ação de anulação de doação c/c usucapião extraordinário em desfavor de MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES e NADIA CRISTINA SIMOES CASIMIRO, filho e nora dos autores, respectivamente (ID76735111). Narraram que “em 30.1.2013, os Requerentes DOARAM o seu único imóvel, ao seu filho Sr. Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues (Doc. 9 - Escritura pública de doação). Os Requerentes, sem orientação jurídica adequada, não dispondo de meios suficientes a garantir sua moradia, resolveram por efetuar doação pura de seu único bem imóvel, sem reservar-se o usufruto.” (ID76735111 – p.2). Aduziram que o bem encontra-se indisponível em razão de determinação do STF nos autos do processo PET 11008/DF: “O seu filho, Sr. Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues, policial militar, por ser o oficial encarregado de fixar os horários dos policiais militares nas escalas do dia 8.1.2023, dia em que os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiu [sic] e depredou [sic] as sedes dos três Poderes, no dia em questão não estava no comando nem na função de comandante da tropa envolvida na operação policial, mesmo assim, responde nos autos da petição 11008/DF, culminando na averbação de indisponibilidade do imóvel em sua matrícula.” (ID 76735111 – p.2). Asseveraram que “antes dos eventos acima citados o Sr. Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues juntamente com a sua esposa, em 9.7.2018, renunciaram o direito de serem beneficiados pela doação, para tanto, formalizam uma procuração pública em favor do seu pai Sr. José Casimiro Sobrinho, para que realizasse a transferência do imóvel para o seu nome (Doc. 10 anexo – Procuração pública).” (ID76735111 – p.2). Argumentaram que “Este imóvel, apesar de formalmente pertencer ao Sr. Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues, por força de escritura de doação, os Requerentes desde sua aquisição encontra-se sob a posse mansa e pacífica no imóvel, ou seja, mais de 21 anos, atendendo aos requisitos legais para a obtenção da propriedade, seja através da anulação de doação ou pela usucapião extraordinária.” (ID 76735111 – p.2). Pediram a anulação do ato de doação “ou que seja declarado, por sentença, o domínio dos Requerentes sobre o imóvel usucapiendo;” – ID76735111. Na contestação, os réus anuíram “quanto aos fatos e fundamentos apresentados pelos autores, reconhecendo a posse contínua, pacífica e ininterrupta exercida por eles” e pugnaram pela “total procedência dos pedidos formulados pelos autores, seja pela anulação da doação ou, subsidiariamente, pela declaração de usucapião extraordinária em favor dos requerentes;” (ID76735140). Pela sentença, pedido julgado improcedente ao fundamento de que “não há nos autos prova de qualquer vício ou ilegalidade apta a ensejar a anulação da doação, tampouco elementos suficientes para o reconhecimento da usucapião extraordinária, razão pela qual os pedidos são improcedentes.” (ID76735155 – p.4). Destacado que “os autores não tomaram nenhuma providência para consolidar a transferência da propriedade para si, mesmo tendo passado anos desde a suposta renúncia (outorga da procuração). Deveriam, ao menos, ter registrado a existência da procuração na matrícula do imóvel, dando-lhe eficácia erga omnes, o que não foi feito. A inércia por mais de cinco anos reforça a falta de prova da alegada ‘renúncia’ e demonstra que apenas após a indisponibilidade do bem no âmbito da PET 11008/DF em trâmite no Colendo Supremo Tribunal Federal, instaurada em razão da suposta participação do donatário nos eventos do dia 08/01/2023, é que os autores ajuizaram a presente ação, não tomando nenhuma providência anterior para concretizar a transferência do imóvel para o autor.” (ID76735155 – p.5). JOSÉ CASIMIRO SOBRINHO e MARIA IEDA VASCONCELOS CASIMIRO opuseram embargos de declaração, recurso desprovido pela sentença integrativa de ID76735260, expedida em 26/6/2025, ciência atestada pelos em 1/7/2025, termo final para eventual irresignação recursal o dia 22/7/2025. O recurso de apelação foi interposto em 23/7/2025 (ID76735262). Pelo despacho de ID76780673, determinado aos autores/apelante regularizar o preparo, que foi recolhido preparo em dobro (ID76859844). Pelo despacho de ID78044579, determinado aos autores/apelantes manifestação quanto a intempestividade do recurso. No ID78378785, JOSÉ CASIMIRO SOBRINHO e MARIA IEDA VASCONCELOS CASIMIRO aduziram inconsistências no PJE: “Conforme se observa, o presente recurso foi protocolado nos primeiros minutos do dia 23 de setembro de 2025, sendo que o prazo recursal se encerrava em 22 de setembro de 2025. Ocorre que tal fato não decorreu de inércia ou desídia da parte Apelante, mas sim de recorrente instabilidade técnica apresentada pelo sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) deste Egrégio Tribunal no último dia do prazo. As tentativas de protocolo se intensificaram no período noturno do dia 22 de setembro de 2025, especialmente a partir das 23h39, momento em que o sistema passou a apresentar falhas contínuas, como mensagens de erro na transação, necessidade de realizar novos e sucessivos logins, reiniciação do computador e limpeza de cache.” (grifei). Pedem: “a) O reconhecimento da integral tempestividade do Recurso de Apelação interposto, afastando-se a preclusão temporal e determinando-se o seu regular processamento para o devido julgamento de mérito; b) Subsidiariamente, e considerando a impossibilidade técnica de a parte Apelante produzir prova sobre o funcionamento interno da infraestrutura de TI deste Egrégio Tribunal, requer-se, em observância ao princípio da cooperação, a expedição de ofício à Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), para que emita certidão ou relatório técnico de disponibilidade do sistema PJe, informando, especificamente, sobre a ocorrência de qualquer instabilidade, intermitência, erro ou falha de comunicação no sistema no dia 22 de setembro de 2025, com especial enfoque no período compreendido entre as 23h00 e 23h59.” (ID78378785) Muito bem. O recurso interposto não deve ser conhecido. Apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação da sentença - art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro nos termos do art. 186 do CPC. Como visto, termo final do prazo recursal foi o dia 22.7.2025, e o recurso foi interposto no dia 23/7/2025, quarta-feira (ID76735262), um dia após o prazo. Insubsistentes as alegações de inconsistência no PJe no dia 22.7.2025: não há registro de indisponibilidade do PJe superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, ocorrida entre 6h e 23h, tampouco indisponibilidade entre 23h e 24h, nada a justificar reconhecimento de dever ser prorrogado o prazo recursal nos termos do artigo 10, §2o, Lei 11.419/2006, do artigo 11 da Resolução 185/CNJ, ou mesmo do artigo 11 da Portaria Conjunta TJDFT 53/2014, razão por que deve ser reconhecida a intempestividade do recurso. Por oportuno: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. PRETENSÃO RECURSAL DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO ANTE INSTABILIDADE PARCIAL NO SISTEMA DO PJE NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. (..) 2. Estabelece o artigo 11 da Resolução no 185 de 18.12.2013 do Conselho Nacional de Justiça (disciplinou as diretrizes do Processo Judicial Eletrônico contidas na Lei no 11.419 de 19.12.2006): “Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de qualquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00, ou II – ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00. § 1o As indisponibilidades ocorridas entre 0h00 e 6h00 dos dias de expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, não produzirão o efeito do caput.” 3. Nesse contexto, como no derradeiro dia do prazo para oposição dos embargos à execução (14.06.2024, sexta-feira) houve indisponibilidade parcial do sistema do PJE – 1a Instância por apenas por 10 (dez) minutos (entre 15h:33min:43seg. e 15h:43min:44seg), interregno esse inferior a 60 (sessenta) minutos (exigível para eventual prorrogação do prazo – inciso I do artigo 11 da Resolução no 185 de 18.12.2013 do Conselho Nacional de Justiça), insubsistente a pretensão recursal de reconhecimento do direito à prorrogação do prazo e consequente tempestividade dos embargos aviados. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1999315, 0714105-11.2024.8.07.0007, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) Essas as razões por que não conheço do recurso (art. 932, inc. III, CPC). Majoro os honorários recursais em 1% (um por cento) – artigo 85, §11, CPC e Tema 1.059, STJ. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora